Tribunal: CARF
Processo: 12326.001482/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001482/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.712 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ARLETTE TAKAHASHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano-calendário 2006, que apurou alteração no imposto a restituir de R$
3.849,59 para R$ 1.209,59, com ciência do sujeito passivo em 22/06/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001482/2009-78
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001482/2009-78

Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
despesas médicas, no valor de R$ 9.600,00, por falta de comprovação fillin "Motivação" \*
MERGEFORMAT .
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 03/07/2009, anexando
documentos a fim de comprovar as despesas declaradas.
Por meio do Despacho no 33/2012, da 6a Turma de Julgamento de Juiz de Fora
(fls. 22), o processo retornou em diligência a fim de que fosse requerido ao impugnante
elementos adicionais relativos às despesas médicas glosadas com os profissionais José Ribamar
de Almeida Cerqueira, no valor de R$ 8.000,00, e Gilvanete Araújo Chagas Ribeiro da Silva, no
valor de R$ 1.600,00, para que o relator do processo pudesse formar juízo sobre o direito
alegado.
A Divisão de Fiscalização da DRF Rio de Janeiro II, no despacho de fls. 24,
devolveu o processo a esta DRJ para o julgamento da lide sem a realização da diligência,
motivando-se nos princípios da razoabilidade do crédito tributário discutido, da conveniência e
da oportunidade que regem a atuação da fiscalização no âmbito da âmbito da RFB.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus
dependentes, por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001482/2009-78

Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 31)
ocorreu em 25/10/2012, quinta-feira, sendo portanto o termo final para interposição de recurso
voluntário o dia 26/11/2012, segunda-feira.
A contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 34/35), apenas em 28/11/2012,
ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital